Tribunal: STF
Processo: RE 1531743
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado de São Paulo – PROCON/SP interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 77) contra acórdão (eDoc 61) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, cuja ementa possui o seguinte teor:



     



    AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. Drogaria. Autuação por deixar de prestar informações e apresentar documentos relativos à compra e venda de álcool gel 70%, termômetros e máscaras de proteção, durante a pandemia de Covid-19, para apuração de eventual variação abusiva de preços. Nulidade do auto de infração. Não caracterização. Lei Federal 13.979/20, regulamentada pelo Decreto 10.282/20, que não estabeleceu medidas restritivas; apenas definiu quais as medidas de combate poderiam ser adotadas durante a epidemia. Procon que está vinculado à Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. Definição das atividades consideradas essenciais, dentro da pasta, que cabia ao respectivo Secretário, nos termos do Decreto Estadual 64.879/20. Exigência de documentos que é prerrogativa do Procon, no exercício do poder de polícia. Infração ao art. 55, § 4º, do CDC, caracterizada. Ausência de vícios formais que maculemos autos de notificação e de infração, e de prejuízo à defesa. Multa devida. Cálculo com base na estimativa do faturamento. Portaria Procon nº 45/2015. Previsão legal da infração e sanção. Correlação entre os preceitos primário e secundário, que revela a proporcionalidade da pena. Aplicação e limitação dos juros de mora à taxa SELIC. Possibilidade. Arts. 30 e 37-A da Lei Federal 10.522/02. Entendimento firmado pelo c. Órgão Especial, deste e. Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-64.2012.8.26.0000. 



    RECURSO PROVIDO EM PARTE.



    Sustenta que o julgamento vergastado viola preceitos constitucionais na parte em que assentou a aplicação da taxa Selic para atualização monetária de débito não tributário, decorrente de multa imposta pela referida entidade de defesa do consumidor. 



    Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do apelo excepcional para afastar “a determinação de aplicação da Taxa SELIC à multa administrativa infligida à recorrida”.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que o extraordinário é inadmissível em razão de apresentarem razões dissociadas do que restou decidido pela Corte Estadual.



    No caso, o acórdão recorrido apenas proveu o recurso de apelação da Drogaria São Paulo S.A. somente para limitar os juros de mora à taxa Selic, consoante demonstra o seguinte fragmento:



    É caso de parcial provimento do recurso, apenas quanto aos juros de mora, para limitá-los à taxa SELIC.



    Entretanto, a argumentação apresentada no apelo excepcional denota insurgência contra essa taxa no que toca à atualização monetária, matéria não examinada no aresto vergastado.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, portanto, a aplicação do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo, a revelar ser inadmissível o recurso extremo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    Nesse mesmo sentido, cito a conclusão externada no RE 1.424.211 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.444.130 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; no RE 1.487.036 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; do qual retiro a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente